Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603365-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
19/10/2023
Número: 0603365-91.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEICAO 2022 TETIS MARISA BELMONTE DA
CRUZ - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TETIS MARISA BELMONTE DA CRUZ
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADA)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
TETIS MARISA BELMONTE DA CRUZ (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739367
17/10/2023
14:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.620

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603365-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 TETIS MARISA BELMONTE DA CRUZ DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: TETIS MARISA BELMONTE DA CRUZ
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
I N S T R U M E N T O D E M A N D A T O
A P R E S E N T A D O Q U E C O N T É M
P O D E R E S E S P E C Í F I C O S P A R A
REGISTRO DE CANDIDATURA. CITAÇÃO
ESPECÍFICA PARA CONSTITUIR
ADVOGADO OU ADVOGADA. INÉRCIA
D O P R E S T A D O R D E C O N T A S .
OMISSÃO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.

1. Verificada a ausência de instrumento
de mandato outorgado a advogado ou
advogada para a Prestação de Contas,
deve o candidato ser intimado pessoal e
especificamente para fazê–lo, sob
pena de julgamento das contas como
não prestadas, nos termos do art. 98, §
8º, da Res.–TSE nº 23.607/2019.

Num. 43739367 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714532934900000042698222
Número do documento: 23101714532934900000042698222
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/10/2023 12:59:02

2. A falta de constituição de advogado e
a inércia do candidato em regularizar sua
representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a
continuidade da tramitação do feito e
enseja o julgamento das contas como
não prestadas.

3. A decisão que julga as contas não
prestadas acarretará ao candidato o
impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).

4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 09/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se do processo de prestação de contas de TETIS MARISA BELMONTE DA
CRUZ candidata ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de
2022.

O candidato apresentou suas contas parciais em 13.09.2022 e as contas finais
tempestivamente em 01.11.2022.

Foi publicado edital, na forma do art. 56 da Resolução TSE 23.607/19, tendo
transcorrido o prazo sem qualquer impugnação (ID 43431115).

A unidade técnica, em seu parecer conclusivo (ID 43603603), manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, em virtude das seguintes inconsistências:

- 1.2 – atraso na entrega de relatórios financeiros; e

- 8.1 - gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época;

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pela
aprovação com ressalvas (ID 43656232).

Não obstante, ao final da tramitação, compulsando os autos, verificou-se que o
instrumento de mandato juntado aos autos confere ao procurador poderes específicos
Num. 43739367 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714532934900000042698222
Número do documento: 23101714532934900000042698222
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/10/2023 12:59:02

para Registro de Candidatura (ID 43554223).

Assim, pelo despacho ID 43675243 determinou-se a citação pessoal da candidata
para que, no prazo de 3 (três) dias, constituísse advogada ou advogado, sob pena de serem as
contas julgadas não prestadas, nos termos do contido no art. 98, § 8º da Resolução TSE n.
23.607/2019.

A candidata foi regularmente citada, porém, decorrido o prazo, quedou-se
inerte, conforme certificado no ID 43689146.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas de TETIS MARISA BELMONTE DA CRUZ,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de
2022.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade”. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

A candidata obteve 669 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 87.000,00, mediante a seguinte composição:

Em sua análise, a Seção de Contas Eleitorais não chegou a apontar ausência de
juntada de instrumento de mandato para constituição de advogada ou advogado, assinado e com
poderes específicos para a prestação de contas, tendo apontado outras inconsistências, em
virtude das quais o parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas.

No mesmo sentido, a d. Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pela
aprovação com ressalvas.

Ocorre que, muito embora tenha sido apresentado um instrumento de procuração,
somente ao final da tramitação este Relator verificou que tal documento confere ao
procurador poderes específicos para Registro de Candidatura, nos seguintes termos
(ID 43554223):

Num. 43739367 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714532934900000042698222
Número do documento: 23101714532934900000042698222
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/10/2023 12:59:02

Neste contexto, foi determinada a citação pessoal da candidata para constituir
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas, nos termos do
contido no art. 98, § 8º da Resolução TSE n. 13.607/19.

A candidata foi regularmente citada, porém, decorrido o prazo, quedou-se
inerte, conforme certificado no ID 43689146.

Pois bem, o art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019, arrola o instrumento de
mandato para constituição de advogado ou advogada “para a prestação de contas” como
documento necessário na formação do processo:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta: [...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: [...]

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado
para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na
prestação de contas parcial; [...] (destaquei).

De outra parte, a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n.
9.096/95 para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça
Eleitoral.

Logo, a constituição de advogado mostra-se essencial e indispensável, pois sem ele
restará inviabilizada a tramitação do processo, sendo que sua ausência conduz à extinção do
feito, como se extrai do disposto no art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

(...)

No âmbito da Justiça Eleitoral, a ausência de constituição de advogado ou
advogada nos processos de prestação de contas constitui motivo para o julgamento das contas
Num. 43739367 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714532934900000042698222
Número do documento: 23101714532934900000042698222
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/10/2023 12:59:02

como não prestadas.

Neste sentido, a Resolução TSE 23.607/19 estabelece que:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data
de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo:

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político,
bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus)
substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no
prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas.

(grifamos) .

Nesta linha, anote-se decisão deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. APLICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO
DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.

1. A falta de prestação das contas finais, de constituição de advogado e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a continuidade da tramitação do feito
e implica no julgamento das contas como não prestadas.

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de
certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, I e
Súmula 42 do TSE).

3. Determinação de devolução dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha cuja aplicação não foi comprovada, nos
termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Contas
julgadas não prestadas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362826,
Relatora Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Data
27/01/2023).

Num. 43739367 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714532934900000042698222
Número do documento: 23101714532934900000042698222
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/10/2023 12:59:02

Ocorre que, em recente decisão, o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos de PC nº
060121878, de relatoria do eminente Ministro Carlos Horbach, relativo às Eleições 2020,
entendeu que “a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado
não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação retroativamente,
diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º,
que determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de
procuração do advogado subscritor da prestação de contas” (Prestação de Contas nº 060121878,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
87, Data 11/05/2023).

Todavia, esta Corte, na sessão e julgamento de 03 de julho de 2023, ao examinar a
Prestação de Contas 0604078-66.2022.6.16.0000, referendou o voto vista do e. Dr. Thiago Paiva
dos Santos, que consignou:

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, §
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as
disposições constantes da Constituição Federal e do Código de Processo
Civil, que, salvo algumas exceções, exigem a atuação de advogado em
processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor
e corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a
proteção ao jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser
garantido o direito de ser assistida em juízo por procuradores dotados
de conhecimento técnico específico e precisão na defesa de seus
interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição
de advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação
processual, após citação pessoal e específica, impede efetivamente a
continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019, causando à prestadora o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo
80, I, da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Por fim, anote-se que, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarretará ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação de
contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017).

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas.

Num. 43739367 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714532934900000042698222
Número do documento: 23101714532934900000042698222
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/10/2023 12:59:02

Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula -TSE nº 42

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.

Em conclusão, em vista da inércia do candidato, que, embora regularmente citado
para, nos termos do art. art. 98, § 8º da Res.-TSE 23.607/2019, constituir advogado ou advogada,
deixou de fazê-lo, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de julgar como NÃO PRESTADAS as contas
da candidata TÉTIS MARISA BELMONTE DA CRUZ candidata ao cargo de Deputado Federal
pelo Partido Patriota, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 30, inciso IV, “a” da Lei nº
9.504/97 e art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/19, com os efeitos previstos no art. 80, I, da
Resolução TSE nº 23607/2019.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603365-91.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
TETIS MARISA BELMONTE DA CRUZ DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: TETIS MARISA
BELMONTE DA CRUZ - Advogado do(a) INTERESSADA: DANIELE ARMSTRONG - PR67265 -
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43739367 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714532934900000042698222
Número do documento: 23101714532934900000042698222
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/10/2023 12:59:02

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO
DE 09.10.2023 .

Num. 43739367 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714532934900000042698222
Número do documento: 23101714532934900000042698222
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/10/2023 12:59:02